Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-21.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000020-21.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GLAUCIA FELTRIN MULLER SARI - CPF: 694.224.001-04 (EMBARGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), M4 CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIAS ESTETICAS LTDA - CNPJ: 27.791.230/0001-72 (EMBARGANTE), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1000020-21.2019.8.11.0003 - interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
– Rondonópolis.

Embargante:
M4 Centro Especializado em Terapias Estéticas Ltda.

Embargada:
Glaucia Feltrin Muller.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1000020-21.2019.8.11.0003 - interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
– Rondonópolis.

Embargante:
M4 Centro Especializado em Terapias Estéticas Ltda.

Embargada:
Glaucia Feltrin Muller.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
M4 Centro Especializado em Terapias Estéticas Ltda
. em face do v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante aponta omissão no julgado
quanto ao distrato assinado pela embargada e o valor restituído à mesma naquele momento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1000020-21.2019.8.11.0003 - interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
– Rondonópolis.

Embargante:
M4 Centro Especializado em Terapias Estéticas Ltda.

Embargada:
Glaucia Feltrin Muller.

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas na exceção foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante acerca do pedido de restituição, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Glaucia Feltrin Muller Sari ajuizou ação de indenização por dano material e moral contra M4 Centro Especializado em Terapias Estéticas Ltda., alegando que houve falha na prestação de serviço estético.

Em breve resumo, sustentou que adquiriu um pacote junto a empresa ré para a realização de procedimentos estéticos, com finalidade de reduções de medidas nas regiões da barriga, pernas e nádegas; e ainda celulite, pelo valor de R$ 3.384,00 (três mil trezentos e oitenta e quatro reais).

Argumentou que o tratamento consistia no total de 36 sessões, sendo que a requerente realizou apenas 09 (nove), ante a negativa de resultados
. Assim, ao procurar solução com a requerida, obteve a negativa da rescisão do pacto e devolução dos valores, tendo a ré ofertado apenas a substituição do serviço por outro, com acréscimo de mais sessões, mediante pagamento adicional de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Por fim, sustentou que a empresa ré lhe causou transtornos morais e danos materiais. Pleiteou a rescisão do contrato, bem como a condenação da ré à devolução dos cheques e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 21.770,00 (vinte e um mil, setecentos e setenta reais).

Após a devida instrução processual, o MM. Juiz a quo entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a demandada ao pagamento de indenização dos danos materiais à autora, no valor de R$ 1.146,00, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (incluindo nessa

quantia a entrega dos cheques em posse da parte demandada), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
(id. 162750238).

Inicialmente, passo a análise da preliminar de falta de interesse de agir para a propositura da ação,
ante a celebração do distrato do negócio jurídico realizado, pela via administrativa.

Sem razão a apelante. Sabe-se que existe interesse processual quando a parte tem a necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Deste modo, muito embora tenha ocorrido o distrato constante nos autos e acostado no id. 19108017, a parte autora, ora apelada, possui legitimidade para rever os atos que foram praticados de forma administrativa.

Ou seja, não há que se falar em falta de interesse de agir para a propositura da ação ante a rescisão do contrato, tendo em vista que o instrumento de distrato não impede a propositura de ação judicial que visa rever seus termos, máxime se houver onerosidade excessiva.

Assim, rejeito a preliminar.

Superada essa questão, em relação à indenização por dano moral, tenho que melhor sorte acompanha a apelante. Explico.

É cediço que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 6o, incisos VI e VII:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; ” Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais. Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário à garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano.

Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TJMG – Recurso de Embargos Declaratórios n. 0241244-2/01241244-2 – j. 29.08.98).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (TJMG - Rac n. 301.729-0, rel. Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a autora não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória.

Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

No caso dos autos, repito, apesar do dissabor suportado pela apelada, tenho que tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, somente um aborrecimento. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, devendo ser afastada a condenação em danos morais. Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO.
”
(id. 171464180 - destaquei).

À vista disso, ainda que a embargante defenda que o v. acórdão foi omisso quanto ao recebimento de valores pela embargada no momento em que esta assinou o distrato, ressalta-se para fins de esclarecimento, que
da quantia total paga pela autora, ora embargada, e que deve ser devolvida a mesma, há que ser autorizado o abatimento, em favor da ré, do valor de R$ 846,00, que corresponde às 09 sessões realizadas
.

Dessa forma,
o ressarcimento total devido pela parte demandada alcança o montante R$ 2.538,00. Contudo, como se colhe dos autos, a embargante já devolveu para a autora o valor de R$ 1.392,00 por meio do distrato de Id. 19108017 (autos de origem) e, assim, deve ainda devolver a quantia de R$ 1.146,00, mediante a entrega dos dois cheques que estão em sua posse, no valor de R$ 928,00, mais o valor de 218,00
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023